Tribunal: TJDFT
Processo: 0062825-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0062825-30.2008.8.07.0001 APELANTE: EDVALDO MOREIRA MARTINS, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, EDVALDO MOREIRA MARTINS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Intime-se o Banco réu para que regularize a sua representação processual, haja vista que não consta dos autos os poderes conferidos ao causídico subscritor da petição de Num. 33412299. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator